Tribunal: TJPA
Processo: 0005277-40.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS Nº:
0005277-40.2017.814.0000
CLASSE:
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUÍZO DE ORIGEM:
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
AUTOS DE ORIGEM Nº:
0010031-92.2017.814.0301
AGRAVANTE:
ROSILENE SOUZA DE CARVALHO
AGRAVADO:
BRUNO LEONARDO CARVALHO DA SILVA
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO BELIGERANTE ENTRE MÃE E FILHO. AMEAÇA DE AGRESSÃO FÍSICA. FUGA DA MÃE DO LAR. PERMANÊNCIA DOS SEUS BENS MÓVEIS. PRETENSÃO DE REAVÊ-LOS RESISTIDA PELO FILHO. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO ATIVO RECURSAL CONCEDIDO. PROPRIEDADE DOS BENS E OBSTÁCULO DE REAVÊ-LOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO IMINENTE PELA PARTE AGRAVADA. PERIGO DA DEMORA E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA PARA MANTER OS BENS MÓVEIS DESCRITOS NA INICIAL EM PODER DA PARTE AGRAVANTE ATÉ EVENTUAL DECISÃO DE MÉRITO EM CONTRÁRIO. Dito isso e, adentrando no mérito propriamente dito do recurso, vislumbro que a parte agravante se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir do juízo de origem. Primeiramente porque as notas fiscais catalogadas nos autos às fls. 79/106 sugerem, até aqui, que os bens móveis vindicados na peça de ingresso pertencem à parte ora agravante, notadamente por terem sido adquiridos no seu nome, o que é corroborado pelo fato de estarem incontroversamente localizados no imóvel em que morava, o que demonstra a tradição, instituto jurídico que perfectibiliza a sua propriedade, conforme preleciona a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. De outro bordo, a parte agravada não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir os documentos ao norte, pois a tese segundo a qual os bens teriam sido adquiridos pela parte agravante com os seus recursos restou fragilizada pela ausência de elementos probatórios a ela atrelados, a guisa de exemplo, extratos bancários que pudessem demonstrar que os valores neles investidos saíram da esfera patrimonial da parte agravada, fato que o formal de partilha juntado às fls. 164/171 não tem o condão de, por si só, demonstrar, pois somente transparece o patrimônio herdado do seu falecido pai. Ademais, o diálogo contido às fls. 112 e 113, que não foi refutado pela parte agravada, evidencia o obstáculo imposto por esta em relação ao acesso da parte agravante aos bens que ficaram no imóvel, inclusive os de uso pessoal, ao revés do que pela primeira sustentado. Eis, portanto, configurada a probabilidade do direito. Igualmente, tanto o perigo de dano quanto o risco ao resultado útil do processo se afiguram presentes na espécie, na medida em que, ao que tudo indica, os bens ora vindicados ainda guarneceriam o imóvel que, inclusive, foi ofertado à venda pela parte agravada, conforme elucidam os documentos juntados às fls. 119/127 e que podem, a qualquer tempo, ser alienados, não se mostrando suficiente a medida cautelar determinada pelo juízo de origem.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária Realizada em Plenário Virtual iniciada no dia 09/11/2020 presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Vistos os autos.

ROSILENE SOUZA DE CARVALHO
interpôs o presente
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém (fl. 129), proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Moras c/c Pedido de Medida de Urgência de Busca e Apreensão (processo nº 0010031-92.2017.814.0301) ajuizada em desfavor de
BRUNO LEONARDO CARVALHO DA SILVA
.

Historiam os autos que a parte ora agravante ajuizou a ação em epígrafe (fls. 19/31)
, noticiando que em 02/11/2016 foi agredida pela parte ré/agravada, seu filho, em razão de desentendimentos quanto à gestão da sociedade empresária da qual são sócios, motivo pelo qual foi obrigada a sair às pressas de casa, fato que ensejou a posse de vários bens que guarnecem o imóvel, bem como um veículo, pela parte ré/agravada, a qual se nega a restituir. Outrossim, requestou a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que fosse determinada a busca e apreensão dos bens descritos na inicial.

Em sede de tutela provisória de urgência, foi proferida decisão interlocutória (fl. 129)
, indeferindo a medida liminar de busca e apreensão dos bens pertencentes à primeira e que estariam na posse do segundo, respectivamente, porém determinou que este se abstivesse de aliená-los, sob pena de multa no valor único de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignada,

a parte autora interpôs o presente recurso (fls. 02/16)
,

em cujas razões sustenta,
em sede de tutela provisória de urgência recursal
, a necessidade de atribuição de efeito ativo ao presente recurso, ante a presença dos seguintes requisitos:

a probabilidade do direito, uma vez que a parte agravada se apropriou indevidamente dos bens móveis da parte agravante, inclusive do seu veículo, o que lhe autoriza reavê-los; e o perigo de dano iminente, em virtude de alguns bens guarnecerem o imóvel que foi anunciado à venda pela parte agravada, além da depreciação do veículo que está sendo utilizado por esta.
No mérito
, pugnou pelo provimento do presente recurso, confirmando a tutela recursal, para reformar a decisão agravada.

A tutela provisória de urgência recursal foi concedida às fls. 137/138
, por esta relatora.

A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 144/155)
, esgrimando que a parte agravante falta com a verdade dos fatos, pois não foi quem deu causa a sua saída de casa, porém ela própria, que teria ameaçado ceifar a própria vida para incriminá-la. Acrescenta que embora as notas fiscais dos bens vindicados estejam em nome da parte agravante, não lhe pertencem, pois os teria adquirido com recursos desta última, restando àquela, respectivamente, somente bens de uso pessoal como peças de roupas, perfumes, etc. Outrossim, pugnou pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que a decisão agravada seja mantida.

Brevemente Relatados.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com gratuidade processual. Demais disso, está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e isenção de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia acerca da propriedade dos bens móveis descritos na inicial, de maneira que a parte agravante a reivindica, por tê-los adquirido, e a parte agravada esgrima que ela os adquiriu com os seus recursos.

Prefacialmente, não se pode olvidar que a despeito de se abordar, neste momento processual, o mérito do presente recurso, ao fim e ao cabo, as discussões orbitam em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de certeza.

Dito isso e, adentrando no mérito propriamente dito do recurso, vislumbro que a parte agravante se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir do juízo de origem.

Primeiramente porque as notas fiscais catalogadas nos autos às fls. 79/106 sugerem, até aqui, que os bens móveis vindicados na peça de ingresso pertencem à parte ora agravante, notadamente por terem sido adquiridos no seu nome, o que é corroborado pelo fato de estarem incontroversamente localizados no imóvel em que morava, o que demonstra a tradição, instituto jurídico que perfectibiliza a sua propriedade, conforme preleciona a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
BEM

MÓVEL
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC ATENDIDOS. No caso, a legitimidade da autora não decorre do contrato mencionado pela recorrente, mas, sim, da
propriedade
do
bem
a ser reintegrado, o que
comprovou
a autora no curso da lide. Além disso, não prospera a preliminar de ausência de interesse processual da demandante, uma vez que, com a recusa da entrega do painel de LED descrito na inicial, evidenciado está o seu interesse de agir.
Na questão de fundo, o
bem
referido na inicial é
móvel
, de maneira que demonstrado pela autora, ora requerida, a aquisição, mediante demonstração de
nota

fiscal
, inconteste é a sua posse, eis que a transmissão da posse e da
propriedade
do
bem

móvel
dá-se com a tradição
. Outrossim, quanto a alegação da parte recorrente de que há contrato escrito firmado com pessoa jurídica diversa, observa-se dos documentos carreados aos autos que o contrato referido é de locação de espaço para painel publicitário, não é de locação do
bem
referido na inicial, de molde que é irrelevante para o deslinde do feito referido contrato. Ademais, resta
comprovado
nos autos o esbulho, pois notificado extrajudicialmente para restituir a coisa, o demandado resistiu à entrega. Logo, exaurido o prazo para restituição do
bem
, fica configurado o esbulho, autorizando à autora o manejo de ação de reintegração de posse. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70082531062, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 27-11-2019) (Destaquei)
Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE BICICLETA MOTORIZADA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. PARADIGMA DE VEROSSIMILHANÇA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL REQUERIDO. DANO MATERIAL
COMPROVADO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO ACOLHIDA. Primeiramente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade ativa novamente arguida pela ré e recorrente. Isso porque, em se tratando de
bem

móvel
a
propriedade
se transfere pela tradição.
Ademais, a
nota

fiscal
de fl. 06, que diz respeito a algum conserto ou troca de peças no
bem
, está em nome do autor, confirmando a
propriedade
da bicicleta em análise
. No mérito, em que pese as alegações da ora recorrente, deve permanecer incólume a decisão singular porquanto existente prova indiciária capaz de embasar a verossimilhança da versão apresentada pelo autor em juízo, como comprovante de compra no supermercado, a ocorrência policial e, ainda, a prova testemunhal de que o demandante estacionou a bicicleta no estabelecimento requerido. Nesse passo, o furto ocorrido no estabelecimento comercial requerido enseja reparação de danos materiais, consoante a Súmula nº 130 do STJ, segundo a qual, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento." No mais, quanto ao dano material, a
nota

fiscal
apresentada à fl. 07 demonstra o valor pago pelo
bem
subtraído. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71003436938, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 19-09-2012) (Destaquei)

De outro bordo, a parte agravada não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir os documentos ao norte, pois a tese segundo a qual os bens teriam sido adquiridos pela parte agravante com os seus recursos restou fragilizada pela ausência de elementos probatórios a ela atrelados, a guisa de exemplo, extratos bancários que pudessem demonstrar que os valores neles investidos saíram da esfera patrimonial da parte agravada, fato que o formal de partilha juntado às fls. 164/171 não tem o condão de, por si só, demonstrar, pois somente transparece o patrimônio herdado do seu falecido pai.

Ademais, o diálogo contido às fls. 112 e 113, que não foi refutado pela parte agravada, evidencia o obstáculo imposto por esta em relação ao acesso da parte agravante aos bens que ficaram no imóvel, inclusive os de uso pessoal, ao revés do que pela primeira sustentado, conforme se depreende dos excertos que ora merecem transcrição:
fl. 112:
ROSILENE:

(...)
-
Sim Bruno só quero essas roupas de academia e tenis (
sic
)
(...) Só deixa lá amanhã de manhã e eu pego
BRUNO:
-
Não pego mais em nada das tuas coisas
ROSILENE:
-
(...) Vc não quer me dá (
sic
) minhas coisas mesmo né Bruno
fl. 113
: BRUNO: (...) Enquanto eu não desvincular meu dinheiro de você, você não pega nada seu também.

Eis, portanto, configurada a probabilidade do direito.

Igualmente, tanto o perigo de dano quanto o risco ao resultado útil do feito se afiguram presentes na espécie, na medida em que, ao que tudo indica, os bens ora vindicados ainda guarneceriam o imóvel que, inclusive, foi ofertado à venda pela parte agravada, conforme elucidam os documentos juntados às fls. 119/127 e que podem, a qualquer tempo, ser alienados, não se mostrando suficiente a medida cautelar determinada pelo juízo de origem.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, para confirmar a tutela provisória de urgência recursal, a fim de reformar a decisão agravada, no sentido de manter os bens porventura apreendidos em poder da parte agravante, até eventual decisão de mérito em contrário na origem.

Belém/PA, de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora